Tribunal: TRF3
Processo: 5015783-36.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
459/689)

5015783-36.2019.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015783-36.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CLEITON ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAQUELINE AVELINO LAGARES DA SILVA - SP467183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA NASCIMENTO MOURA - SP397728-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA CAROLINA GOUVEIA FRANZON - SP418324-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EZEQUIEL GONCALVES DE SOUSA - SP251801-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA TASCA - SP399522-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu cerceamento de defesa apenas quanto a período laborado em empresa diversa, afastando a necessidade de reabertura da instrução probatória quanto ao período de 06.06.1991 a 14.02.2019, exercido na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de laudo técnico produzido em reclamação trabalhista, o qual teria apontado a inidoneidade de PPP fornecido pela empregadora e reconhecido exposição a radiações não ionizantes. Requer o saneamento da alegada omissão e o prequestionamento dos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC, bem como do art. 58 da Lei no 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise de prova técnica produzida em demanda trabalhista, e se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório referente ao período laborado na ECT, reconhecendo a idoneidade formal e técnica dos PPPs e LTCATs apresentados, considerados suficientes para a formação do convencimento judicial.

A decisão embargada também examinou a prova emprestada constante dos autos, consistente em laudo pericial produzido em demanda trabalhista, cujo teor indicou ausência de exposição a agentes nocivos, inexistindo, portanto, omissão quanto à análise da prova técnica invocada.

Não se exige que o julgador examine individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC.

As alegações deduzidas nos embargos evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

O propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina o conjunto probatório e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 3. O objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios na ausência de vício no julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, §1o; 1.021; 1.022; 370; Lei no 8.213/1991, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015783-36.2019.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CLEITON ALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAQUELINE AVELINO LAGARES DA SILVA - SP467183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA NASCIMENTO MOURA - SP397728-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA CAROLINA GOUVEIA FRANZON - SP418324-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EZEQUIEL GONCALVES DE SOUSA - SP251801-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA TASCA - SP399522-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEITON ALVES DA SILVA contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma dessa Corte assim ementado (ID 346129049):

"(...)

DIREITO PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932 DO CPC. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍODO LABORAL NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que acolheu parcialmente a preliminar de apelação para reconhecer cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória quanto aos períodos laborais de 01.11.1984 a 30.06.1988 e 01.10.1988 a 11.01.1989, laborados na empresa Panelar Indústria e Comércio Ltda.A parte agravante pretende a ampliação da anulação para abranger o período de 06.06.1991 a 14.02.2019, laborado na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, alegando vícios e omissões nos PPPs apresentados e necessidade de nova perícia técnica e prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) verificar a validade da decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC, à luz do princípio da colegialidade; e (ii) examinar se houve cerceamento de defesa quanto ao período trabalhado na ECT, diante da alegada insuficiência probatória dos PPPs e LTCATs apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação. A decisão atacada enfrentou de forma suficiente as questões postas, apresentando motivação própria e específica, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC.A jurisprudência do STJ e do STF admite a atuação monocrática do relator, nos limites do art. 932 do CPC, quando o ato reproduz entendimento consolidado, não havendo violação ao princípio da colegialidade, superada pela reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.Quanto ao mérito, restou comprovado que os PPPs e LTCATs emitidos pela ECT se apresentam formalmente regulares e contêm informações técnicas suficientes para a análise das condições laborais, não havendo indícios de omissão que justifiquem a realização de nova prova técnica ou testemunhal.A decisão recorrida apreciou adequadamente as provas documentais, não se verificando cerceamento de defesa. A atividade de "carteiro" exercida no período indicado foi descrita como predominantemente administrativa, sem exposição a agentes nocivos, razão pela qual não há que se falar em reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.Mantida integralmente a decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa apenas quanto aos períodos laborados na empresa Panelar Indústria e Comércio Ltda., restringindo a reabertura da instrução probatória a esses intervalos.Julgados prejudicados os embargos de declaração interpostos.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando reproduz entendimento consolidado e é passível de reexame pelo órgão colegiado em agravo interno." "2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente e pertinente às questões debatidas, atende ao art. 489, §1o, do CPC e não enseja nulidade." "3. A apresentação de PPP e LTCAT regulares e completos afasta a necessidade de nova prova técnica, inexistindo cerceamento de defesa."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, §1o; 932; 1.021; 370.Lei no 8.213/1991, art. 58, §§1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a questão preliminar e negar provimento ao agravo interno, restando prejudicado o julgamento dos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(...)"

Sustenta o embargante a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que este não teria apreciado o conteúdo do laudo técnico da Reclamação Trabalhista no 1000951-08.2020.5.02.0062 (ID 293406249). Aduz que referida prova pericial concluiu expressamente pela inidoneidade do PPP fornecido pela ECT, atestando a exposição do segurado a radiações não ionizantes (solar) nos períodos de 06.06.1991 a 05.09.2000 e 04.02.2013 a 30.09.2015.

Prequestiona a matéria para fins recursais, em especial os arts. 489, § 1o e 1.022, inciso II, do CPC, e o art. 58 da Lei no 8.213/91.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

“(...)

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preambularmente, não se há cogitar de nulidade da sentença. Assim porque a fundamentação sucinta, que enfrenta a questão trazida à apreciação em toda sua completude, não se confunde com ausência de motivação, tampouco acarreta a nulidade da decisão.

É certo que o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, afasta a validade das fundamentações genéricas; contudo, nesse ponto, cabível esclarecer o que se enquadraria nessa expressão, com o traslado do seguinte excerto doutrinário:

"É preciso que o caso seja enfrentado pelo juiz com a adoção de fundamentos próprios. Não se admite 'decisão-padrão' ou 'decisão-formulário'. Esse, evidentemente, não é o caso das sentenças proferidas em bloco para aplicação de tese jurídica a ser aplicada em casos repetitivos. Nesse caso, a fundamentação é adequada, pois guarda pertinência com os casos repetitivos, enfrentando as questões jurídicas discutidas (e repetidas) nas situações jurídicas homogêneas. O que não se permite é uma fundamentação genérica, aplicável indistintamente a qualquer hipótese, sem a menor identificação da questão jurídica discutida..." (in "Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil", Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 2a Tiragem, ed. Revista dos Tribunais, nota 8.5 ao artigo 489).

Como se vê, in casu, a decisão monocrática recorrida não pode ser considerada genérica, na medida em que identifica claramente a questão jurídica discutida, trazendo os dispositivos legais pertinentes ao caso específico, bem como analisa a prova apresentada, controvertida pela autarquia previdenciária.

Rejeito a questão preliminar.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

Consoante os documentos apresentados nos autos, a autora pretende o enquadramento como atividade especial para os seguintes períodos laborais:

- de 01.11.1984 a 30.06.1988 - Panelar Indústria e Comércio LTDA - função "ajudante geral"- anotação em CTPS ID 267745146-fl.03;

- de 01.10.1988 a 11.01.1989- Panelar Indústria e Comércio LTDA - função "supervisor da pintura epoxi"- anotação em CTPS ID 267745146-fl.03;

- de 06.06.1991 a 14.02.2019- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT- anotação em CTPS - ID 267745146-fl.04;

Anote-se que para os períodos de atividade laboral na empresa Panelar Indústria e Comércio LTDA, o demandante apresentou somente, em seu nome próprio, a sua CTPS.

Como prova emprestada, colacionou aos autos o laudo produzido na Justiça do Trabalho, em sede de reclamatória trabalhista ajuizada por outra trabalhadora da referida empresa, a qual desenvolveu suas atividades no intervalo de 01.10.1994 até 02.09.2011, nas funções de "ajudante geral" e "líder de produção".

Referida perícia esclareceu que a autora daquela demanda, exerceu suas atividades no "setor de expedição", e tinha como tarefa embalar panelas em caixas de papelão ou mesmo efetuar sua limpeza com querosene, lixamento interno e polimento com massa de polir.

Informou o "expert", que na data da realização da perícia técnica, em 14.05.2014, a empresa periciada se encontrava desativada e inoperante, o que prejudicou, por exemplo, a aferição dos níveis de ruído, bem como eventual exposição a outros agentes nocivos.

Destaque-se a informação que a empresa se dedicava a fabricação de panelas de alumínio e contaria com 15 (quinze) funcionários, de forma que não se mostra possível concluir que o autor teria desenvolvido exatamente as mesmas atividades que a profissional paradigma, em que pese serem titulares da mesma função denominada "ajudante geral".

Destarte, refuto imprestável a prova pericial emprestada para a comprovação da nocividade em relação à empresa Panelar Indústria e Comércio LTDA.

Por outro lado, em relação à empregadora Empresa Brasileira Correio e Telégrafos LTDA, considero satisfatório o conjunto probatório colacionado aos autos, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial.

Foram colacionados aos autos os PPP's com emissão aos 04.09.2019 (ID 267745150-fls. 01/05) e emissão aos 20.08.2020 (ID 267745193-fls. 01/04), documentos que atestam que o autor ocupou os cargos de carteiro e agente de correios, nas funções de supervisor de operações, gerente, coordenador e inspetor regional, no intervalo entre 06.09.2000 até a data de emissão dos mencionados documentos, ou seja, operações em área administrativa, no interior da agência de correios, sem exposição a intempéries e radiação solar, como alegado.

Ainda para o intervalo entre sua admissão, na data de 01.06.1991 até 05.09.2000, no qual ocupou o cargo de carteiro, extrai-se da profissiografia apresentada, que as suas atividades eram executadas no setor de triagem de objetos destinados a distribuição e entrega domiciliar, bem como a coleta de objetos postais, o que não se amolda aquela atividade do carteiro exposto às intempéries, radiação solar, e outros agentes da natureza, como alegado na exordial e em suas razões recursais.

Verifica-se, portanto que os PPP's apresentados, apresentam-se formalmente em ordem, se encontram acompanhados do LTCAT respectivo emitido pela empregadora (ID 267745192 -fls. 01/56).

Pois bem. Em sendo o Juiz o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação de sua convicção sobre os fatos controvertidos, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Diploma Processual Civil (art. 370 do CPC), incumbe-lhe aquilatar a necessidade da prova dentro do quadro dos autos, com vistas à justa e rápida solução do litígio, deferindo ou não a sua produção.

A partir da edição do Decreto no 2.172/97, tornou-se extremamente dificultoso o processo de obtenção de documentos com aptidão e forma regularidade à comprovação da natureza especial das atividades exercidas em condições insalubres, perigosas ou penosas.

Face às inúmeras normas administrativas editadas pelo Poder Público e as sucessivas alterações legislativas nessa seara previdenciária, torna-se para o demandante, extremamente árdua a tarefa de lograr a obtenção dos formulários necessários e dos laudos periciais exigidos pela atual legislação, bem como, obtê-los com a totalidade de informações que as leis e normativas o exigem para a prova do efetivo exercício da atividade especial.

(...)

A ausência de prova pericial requerida, com o prematuro julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos em desfavor da parte autora, evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que ocasiona prejuízo aos direitos e garantias constitucionalmente previstos da parte autora.

Nesse sentido citem-se os precedentes jurisprudenciais desta 10a Turma Julgadora:

(...)

Ante o exposto, ACOLHO A PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE APELAÇÃO para reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa ao direito da parte autora na produção da prova técnica, devendo ser anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória somente em relação aos períodos de 01.11.1984 a 30.06.1988 e de 01.10.1988 a 11.01.1989, laborados na empresa inativa Panelar Indústria e Comércio LTDA., nos termos da fundamentação. (...)"

Pretende a parte autora agravante, em suma, que o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa se estenda ao período laboral de 06.06.1991 a 14.02.2019, no qual o autor exerceu a atividade de "carteiro" na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT.

Aduz que os PPP's emitidos pela antiga empregadora possuem vícios e omissões e afirma a necessidade de realização de prova técnica e oral para a comprovação de sua exposição a agentes nocivos, provas necessárias ao enquadramento do citado interregno como labor especial.

Destaco, inicialmente, a imprestabilidade da prova oral para a comprovação do labor nocivo, uma vez que a prova da especialidade se faz com formulários, PPP's e laudos técnicos.

(...)

No mais, como bem fundamentado na decisão recorrida, os PPP's apresentados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT apresentam-se idôneos, formalmente em ordem, foram acompanhados de LTCAT's, bem como possuem a descrição da profissiografia do autor.

Anote-se, por oportuno, que a parte autora colacionou aos autos a título de prova emprestada, o laudo de perícia judicial produzido em sede de ação reclamatória trabalhista (autos no1001141-78.2023.5.02.0057- 77a Vara do Trabalho de São Paulo) - ID 293406249, o qual esclareceu que o demandante exerceu suas atividades laborais no setor denominado "Gerência de Segurança Empresarial", sem exposição a quaisquer agentes nocivos, apresentando o "expert" conclusão pela "ausência de insalubridade".

Dessa forma, não identificados vícios que infirmem a aptidão probatória da documentação apresentada em relação ao período de 06.06.1991 a 14.02.2019, desnecessária é a realização de provas adicionais, uma vez que não evidenciado o alegado cerceamento de defesa.

Por fim, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que "eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que "a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se as alegações da parte autora.

(...)"

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os fundamentos pelos quais considerou desnecessária a dilação probatória quanto aos intervalos de 06.06.1991 a 14.02.2019, ante a plena aptidão técnica e formal dos PPPs e LTCATs apresentados pela ECT, inclusive mediante a análise da prova emprestada colacionada aos autos, consistente em laudo pericial produzido na Justiça Laboral.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu cerceamento de defesa apenas quanto a período laborado em empresa diversa, afastando a necessidade de reabertura da instrução probatória quanto ao período de 06.06.1991 a 14.02.2019, exercido na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de laudo técnico produzido em reclamação trabalhista, o qual teria apontado a inidoneidade de PPP fornecido pela empregadora e reconhecido exposição a radiações não ionizantes. Requer o saneamento da alegada omissão e o prequestionamento dos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC, bem como do art. 58 da Lei no 8.213/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise de prova técnica produzida em demanda trabalhista, e se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório referente ao período laborado na ECT, reconhecendo a idoneidade formal e técnica dos PPPs e LTCATs apresentados, considerados suficientes para a formação do convencimento judicial.

A decisão embargada também examinou a prova emprestada constante dos autos, consistente em laudo pericial produzido em demanda trabalhista, cujo teor indicou ausência de exposição a agentes nocivos, inexistindo, portanto, omissão quanto à análise da prova técnica invocada.

Não se exige que o julgador examine individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC.

As alegações deduzidas nos embargos evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

O propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina o conjunto probatório e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 3. O objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios na ausência de vício no julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, §1o; 1.021; 1.022; 370; Lei no 8.213/1991, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão